Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704730-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 14527213) em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 55306945) que, nos autos da execução n° 0702938-64.2019.8.07.0009 proposta por FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. em face de Deborah de Carvalho Santos, deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel localizado na QS 305, Conjunto 9, Lotes 02 a 06, Unidade Autônoma n° 403, Edifício Residencial Lótus, Samambaia/DF, constituindo, ainda, a parte executada fiel depositária do bem, nos seguintes termos: Defiro o pedido do exequente de penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel localizado na QS 305, Conjunto 9, Lotes 02 a 06, Unidade Autônoma n° 403, Edifício Residencial Lótus, Samambaia/DF, cuja certidão da matrícula se encontra no documento de id. 51062907. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se o credor fiduciário da presente penhora. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14616245), alegando: (i) decisão é manifestadamente contraditória e absurda, (ii) mencionada decisão interlocutória viola frontalmente os princípios e ditames da razoabilidade, proporcionalidade, equidade, legalidade e justiça, (iii) o Tribunal Regional Federal da 1a Região firmou entendimento de que é incabível a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária sem que o credor fiduciário tenha anuído; (iv) a decisão monocrática de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente em favor da CEF sem que esta tenha manifestado concordância é equivocada; (v) os direitos aquisitivos são jurisprudencialmente entendidos como “ágio”; (vi) com isso, não há que se falar em avaliação do imóvel, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos; (vii) enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial; (viii) é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante. Colaciona precedentes no Superior Tribunal de Justiça, bem como nesse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, invocando a regra do art. 995, parágrafo único, do CPC, invocando, genericamente devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório. No mérito, pleiteia a invalidação da penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, subsidiariamente, a anulação do laudo de avaliação realizado sobre todo o bem. O art. 995, parágrafo único, do CPC expressamente dispõe que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, elencando como requisitos concomitantes (a) demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e (b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sem deixar de mencionar a regra constante do art. 1.016, III do CPC, que demanda a explicitação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, tornando, assim, inequívoca, a exigência de clarificação do que se pleiteia em juízo e, no caso da tutela recursal, dos requisitos específicos acima elencados. A regra traz como pressuposto, conforme redação expressa, a demonstração, no ato da interposição do agravo e, portanto, na própria peça, do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. O primeiro requisito - risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – relaciona-se ao aspecto fático de temeridade, que não pode ser abstrata, enquanto que o segundo diz respeito ao potencial provimento do recurso, relacionado à explicitação, quer seja em âmbito de apreciação judicial, de possibilidade de êxito ou, no mínimo de controvérsia quanto à tese. Por outro lado, o Agravante, em sua peça, invocou genericamente devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório para pleitear a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, sem que se possa deflagrar da peça, a situação temerária no plano empírico a satisfazer as exigências do art. 995, parágrafo único, do CPC. Também não cabe aqui invocar o art. 322, parágrafo único do CPC, tendo em vista que a peça de agravo possui elementos e requisitos específicos, detalhados pelo legislador e que constituem o mínimo necessário para que se possa apreciar o pedido da parte. Diante desse cenário, bem como considerando o art. 1.017, §3o do CPC, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, para que coteje, em sua peça, os elementos fáticos de temeridade e os requisitos constantes do art. 995, parágrafo único, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de março de 2020 17:27:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador